Tribunal: TJMT
Processo: 1008535-60.2021.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008535-60.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO L DA SILVA - CPF: 621.911.101-00 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1008535-60.2021.8.11.0040

EMBARGANTE:

MARIA DA CONCEIÇÃO L DA SILVA

EMBARGADO:

BANCO PAN S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MARIA DA CONCEIÇÃO L DA SILVA
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante, em que visava a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora, e s
olidariamente com o causídico subscritor da petição inicial, a pagarem ao banco demandado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pela prática de litigância de má-fé,
com fulcro no que estabelecem os arts. 77, II, 80, I, II e III e 81, todos do CPC.

Alega a embargante que “
há contradição no acórdão porque foi mantida a sentença do douto Juiz condenou o advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamentação divergente nesse tocante
” (sic).

Explana que a condenação do patrono ao pagamento da multa por litigância de má-fé deverá ser aferida por meio de ação própria.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei.

O embargado se manifestou, pugnando pela rejeição dos embargos opostos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO E DA PARTE – CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Hipótese de conduta caracterizadora da litigância de má-fé configurada, tanto da parte como do advogado, haja vista a alteração da verdade dos fatos, mediante utilização do processo para conseguir objetivo ilegal e abarrotando do Poder Judiciário com processos infundados
.”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que restou configurada a conduta caracterizadora da litigância de má-fé do advogado, haja vista a alteração da verdade dos fatos, com a utilização de demandas para conseguir objetivo ilegal e abarrotando o Poder Judiciário com processos infundados.

Nota-se que o patrono da demandante vem
fracionando ações como a do presente caso, na medida em que ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, consistindo em um verdadeiro abuso do direito de demandar.

Nesse trilhar, em se tratando de hipótese na qual a parte autora pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), é

bem da verdade, que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

E, de fato, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do
CPC
[1]
.

Em caso absolutamente análogo, assim já decidiu esta egrégia Câmara julgadora:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO – OCORRÊNCIA – ART. 80 DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO. Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
A condenação à sanção por litigância de má-fé do advogado da parte autora deve amoldar-se às hipóteses constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual
.”
(TJ-MT
1001833-37.2020.8.11.0007
MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO – CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO
– PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”
(TJ-MT 10018299720208110007 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023